Tribunal: TJDFT
Processo: 0712187-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL da decisão (ID 59118544 dos autos principais) que, nos autos da anulatória cumulada com tutela de urgência ajuizada por ELVIS BORGES DE LIMA (processo n.o 0701979- 32.2020.8.07.0018), deferiu a tutela provisória, para determinar a suspensão da notificação de ID 5999055256 dos autos principais e autorizar a manutenção da atividade comercial do agravado/autor no Setor Hospitalar Local Sul (SHLS), onde está localizado atualmente, até decisão final. O pedido liminar foi indeferido (ID. 16116637). Contrarrazões apresentadas (ID 16727459). É relatório necessário para ocasião. DECIDO. Pela petição (ID. 23629133) extrai-se a informação de que o processo de origem fora sentenciado (ID 82701133), informação certificada em consulta processual no sítio de internet deste Egrégio Tribunal de Justiça. Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se.